Tribunal: STF
Processo: RE 372600
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
IMUNIDADE. ART. 153, § 2º, II DA CF/88. REVOGAÇÃO PELA EC Nº 20/98.
 POSSIBILIDADE.
1. Mostra-se impertinente a alegação de que a norma
 art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal não poderia ter sido
revogada pela EC nº 20/98 por se tratar de cláusula pétrea.
2. Esta
 norma não consagrava direito ou garantia fundamental, apenas previa
 a imunidade do imposto sobre a renda a um determinado grupo social.
 Sua supressão do texto constitucional, portanto, não representou a
cassação ou o tolhimento de um direito fundamental e, tampouco, um
rompimento da ordem constitucional vigente.
3. Recurso
extraordinário conhecido e improvido.